Tribunal: TJBA
Processo: 0515307-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515307-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: L. D. A. K. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO MÉDICO A MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por L. D. A. K., menor representada por sua genitora, condenando a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de cancelamento indevido do plano de saúde. A ré opôs embargos de declaração, rejeitados, e recorreu sustentando a legalidade do cancelamento por inadimplência e ausência de ilícito. Pleiteia a improcedência da ação ou, alternativamente, a minoração do valor indenizatório. A parte autora rebate os argumentos, afirmando ter havido pagamento em duplicidade e ausência de notificação válida. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por suposta inadimplência e a configuração de dano moral pela recusa de atendimento a menor, especialmente diante da ausência de notificação prévia específica e da controvérsia quanto à existência de débito.

III. Razões de decidir
A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência do STJ exige notificação específica, pessoal e comprovada antes do cancelamento de plano por inadimplência.
A operadora não comprovou a notificação válida nem a efetiva mora da consumidora, que demonstrou ter havido pagamento em duplicidade, sem compensação posterior.
A aceitação de pagamento após o mês tido como inadimplente revela conduta contraditória da operadora, violando a boa-fé objetiva.
O cancelamento indevido ocasionou negativa de atendimento médico a menor, após acidente, o que agrava o dano sofrido.
O valor fixado (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional, adequado e razoável, conforme jurisprudência e gravidade do caso.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia específica, pessoal e comprovada.” 2. “A recusa indevida de cobertura médica a menor de idade, em situação de urgência, configura dano moral presumido, sendo devida indenização compatível com a gravidade da conduta.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 389; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0515307-55.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça